Tribunal: TJDFT
Processo: 0709018-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REPETIÇÃO IPSIS LITTERIS DA INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo por falta de interesse de agir quanto aos pedidos de anulação do processo administrativo e da suspensão do direito de dirigir, bem como julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do Auto de Infração no Y001075864.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 75811031.
3.Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 11 do RITR e art. 932, III do CPC).
4. Depreende-se, assim, que cabe à recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
5. No caso, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto, haja vista as razões recursais, com exceção do tópico "Da negativa de prestação jurisdicional”, se limitarem a repetir ipsis litteris os argumentos já lançados na peça de ingresso (ID 75810307).
6. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido na parte em que apenas reproduziu o texto da peça de ingresso, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 2037490, 0701825-44.2025.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.
7. Quanto ao tópico "Da negativa de prestação jurisdicional”, o processo de suspensão do direito de dirigir restou concluído, tendo o autor/recorrente não só cumprido a pena de suspensão que lhe foi imposta, bem como realizado os cursos exigidos, o que acarretou o desbloqueio de sua CNH na data de 27/01/2025 (ID 75811020, pág. 5).
8. Desse modo, como bem pontuou o juízo de origem, se mostra desnecessário provimento judicial em relação aos pedidos de anulação do processo administrativo e da suspensão do direito de dirigir, dada a perda do objeto, e consequentemente a perda superveniente do interesse de agir, na forma do art. 485, VI, do CPC.
9. Assim, sem reparos à sentença que extinguiu o feito, sem análise de mérito, quanto ao tópico ora tratado.
10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados por equidade em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC e Enunciado 122 do FONAJE.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.